Tribunal: TJDFT
Processo: 0750634-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750634-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, ITAU UNIBANCO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EmiIison Santana Alencar Júnior (Exequente / Advogado de Paulo Henrique de Santana) contra a r. decisão Id. 77756005 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do Processo no 0038862-58.2016.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, entendeu que o Tribunal atribuiu efeito extensivo ao julgamento da Apelação para reformar a r. sentença como um todo, de modo que não são devidos os honorários nela arbitrados pelo banco que não recorreu, nos seguintes termos: “A parte autora da ação de conhecimento, PAULO HENRIQUE DE SANTANA argumenta que o julgamento da apelação não alcança os bancos requeridos que não apelaram. Tal argumentação foi apresentada por PAULO HENRIQUE nos embargos declaratórios interpostos em face do acórdão que julgou a apelação, conforme se extrai do relatório id 70943610, transcrevo: Em suas razões (ID 12629928), o embargante alega omissão no acórdão ao argumento, em síntese, que o julgador não pode estender a decisão aos demais réus que sequer recorreram e que a decisão do órgão ad quem deverá observar os limites do pedido recursal para reformar a totalidade da decisão atacada. Ora, se tal argumentação não foi acolhida, porquanto os embargos foram rejeitados, é necessário inferir que o e. TJDFT determinou a improcedência total dos pedidos do autor, inclusive em relação aos bancos que não apelaram, alterando de forma integral a sentença. Como se nota, a reforma da sentença se deu de forma objetiva, haja vista que o e. TJDFT entendeu que a pretensão do autor, como um todo, carecia de fundamentação legal, transcrevo a ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. O limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que prevêem consignação em folha de pagamento. Inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007. 2. Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o empregado contratar. 3. Se o mutuário previamente conhece o quantum que deve desembolsar para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabiliza ao pagamento dos valores, mediante desconto mensal em conta corrente, deve respeitar o contrato devidamente assinado. 4. O contrato de empréstimo com desconto em conta corrente não se contrapõe à Lei nem se revela abusivo, frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. 5. Recursos conhecidos e providos.” (Acórdão 1196596, 20160111127202APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Relator Designado: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: 296/299) Nesse cenário, é forçoso concluir que o TJDFT atribuiu efeito extensivo ao julgamento da apelação para abarcar e reformar a sentença como um todo. Assim o sendo, melhor direito assiste ao Banco Itaú quanto ao pedido de restituição dos valores depositados no processo. Preclusa a presente decisão, levante-se o depósito id 70943495 em favor do Banco Itaú SA. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica”. O Agravante alega que o MM. Juiz a quo proferiu sentença julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para limitar os empréstimos consignados e debitados na conta corrente a 30% da sua remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios, bem como condenou todos os Réus, solidariamente, ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Agravante, e que o Agravado, voluntariamente, depositou em juízo a importância de R$ 4.088,69 (quatro mil, oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos) a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma que em razão de o Agravado não ter recorrido da sentença, persiste o dever de pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao Agravante, tendo a sentença transitado em julgado. Explica que o Acórdão que reformou o julgado em favor dos dois bancos réus apelantes, em nenhum momento, estendeu seus efeitos ao réu não apelante. Pede que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento até decisão final do recurso. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para que a r. decisão agravada seja reformada e determinado devidos os honorários advocatícios sucumbenciais depositados pelo Agravado (R$ 3.469,73) e fixados na sentença. Preparo comprovado (Id. 21741444 e Id. 21741442). É o relatório. Decido Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil permite que a decisão recorrida seja suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, observo presente a probabilidade do direito alegado. Segundo dispõe o art. 1.005 do CPC, “O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”. E o seu parágrafo único, estabelece que “Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comum”. No caso, não obstante a condenação em honorários advocatícios tenha sido solidária entre os Réus, suas defesas não são comuns e cada qual tem particularidades. Veja-se que o v. Acórdão no 1196596 deu provimento à Apelação interposta pelo Banco BMG S.A., invertendo o julgamento da r. sentença, porque não extrapola a margem consignável. Já em relação à Apelação interposta pelo Banco PAN S.A., foi dado parcial provimento ao recurso, porque não extrapolava a margem consignável do Autor, mas ultrapassava o limite de 30% dos rendimentos líquidos depositados em conta corrente, provenientes dos descontos da Cédula de Crédito Bancário. Feitas essas considerações, não vislumbro aproveitamento das Apelações dos demais bancos à instituição financeira, ora Agravada, por se tratar de situações distintas. A sentença Id. 70943479 dos autos de origem determinou aos Réus que limitassem a 30% os descontos em folha de pagamento e conta corrente, referentes aos pagamentos dos empréstimos bancários contraídos. Assim, em juízo de cognição sumária, vislumbro elementos, no ponto, que evidenciam a probabilidade do direito alegado para conferir efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determino que os honorários sucumbenciais depositado em juízo pelo Agravado não sejam levantados até decisão final do presente recurso. Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Comunique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora